Tribunal: STF
Processo: HC 70351
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-03-22
Data de publicação: 1994-03-22

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS-CORPUS".  Acórdão  que  confirma  sentença
condenatória.  Mandado  de  prisão.   Relação  processual  ainda  não
definida,  passivel que  e de  atingir as instancias extraordinarias.
Ordem de captura que afronta decisão do STF. "Habeas-corpus" anterior
concedido  para  assegurar  ao  paciente  aguardar  o  julgamento  em
liberdade,  até o trânsito em  julgado da sentença penal, que somente
se  operaria após  denegação de  recursos especial  e extraordinário.
Artigo 675, CPP, e artigo 5., inciso LVII, CF.
          Esgotadas  as vias  impugnativas  ordinarias, o  decreto de
condenação  transita em  julgado, eis  que os  recursos eventualmente
cabiveis  somente podem ser  recebidos, por serem extraordinários, no
efeito devolutivo.
          Anterior  ordem  de   "habeas-corpus",  que  beneficiara  o
paciente, fundada em vício formal da prisão em flagrante, não alcanca
a mandado de captura que decorre de decisão final.
          Cabe   execução   provisoria   de   decisão   condenatória,
ratificada  na instância  ordinaria recursal,  ainda que  passivel de
reexame extraordinário.
          Não  obsta a expedição de  mandado de prisão o cabimento de
recursos sem efeito suspensivo.
          Precedentes desta Corte: HC 69.039, RHC 64.749, RHC 55.652,
HC 55.492, HC 58.032 e HC 68.726.
          Pedido de "habeas-corpus" conhecido, mas indeferido.